Tribunal: TJMT
Processo: 1005033-47.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005033-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NADEJE CAMPANATI SILVA - CPF: 247.732.716-04 (APELADO), NELSON FREITAS NETO - CPF: 023.066.681-75 (ADVOGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação declaratória de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais
–

PARCIAL PROCEDENCIA
–

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
NEOPLASIA DE PULMÃO METASTÁTICO
–

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
TAGRISSO (Mesilato de
Osimertinibe
) 80mg
–

MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS DESDE ABRIL DE 2021

–
NEGATIVA
INJUSTA
–

DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

2. Constitui entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário quem
apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado
para “
Neoplasia de Pulmão Metastático
”
, sendo indevida a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento indicado pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano.

3. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para o
medicamento TAGRISSO (Mesilato de
Osimertinibe
) 80mg
para o tratamento de câncer de pulmão metastático
, incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS desde abril de 2021,
causando-lhe abalo emocional, é entendimento do STJ a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento.

4. Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005033-47.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

NADEJE CAMPANATI SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto p
or

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
ajuizada por
NADEJE CAMPANATI SILVA
,
a qual j
ulgou parcialmente p rocedente s o s pedido
s formulados
,

para
:

a) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência concedida, para determinar que a ré autorize e custeie o fornecimento do medicamento TAGRISSO (Mesilato de
Osimertinibe
) 80mg, conforme prescrição médica, até a data do óbito da autora;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ)
,
consoante
ID
249099255
.

Por fim,
condenou a parte requerida
ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em
15% sobre o valor da condenação em quantia certa e à obrigação de fazer
, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15
, conforme decisão nos Embargos de Declaração no ID 249099263.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, inicialmente, que deve ser aplicado no caso a Lei nº 9.656/98 em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, em razão do princípio da especialidade, nos termos do art. 35-G da citada lei.

Alega que
,

o fornecimento do medicamento em questão foi negado

pela operadora em razão da droga necessária ao tratamento da parte apelada
não
constar no Rol da ANS à época dos fatos
e
que a mera
existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento,
ou seja, simplesmente atende
u
o que contido no artigo 10, da Lei 9.656/1998.

Defende, ainda, a licitude da negativa de custeio do medicamento vindicado pel
a

apelada
, salientando que o contrato firmado entre as partes, em consonância com a Lei nº 9.656/98, prevê expressamente a exclusão de cobertura de medicamentos
não previstos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Assegura que, na hipótese, não restou demostrada a probabilidade do direito d
a parte
autor
a
, posto que o medicamento pretendido não consta do rol de coberturas obrigatórias da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, portanto, não tem obrigação legal e sequer contratual de arcar com o tratamento pleiteado.

Ressalta a importância da preservação e respeito às cláusulas livremente avençadas para o equilíbrio atuarial dos planos de saúde, assim, não pode ser compelida à obrigação de custear medicamento
pretendido
.

Defende, ainda, a inexistência de ato ilícito, uma vez que a negativa
de custeio do medicamento vindicado pela apelada
se deu com fundamento em cláusula contratual e na legislação de regência, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação em danos morais, nos termos dos artigos
186, 187 e 927, todos do Código Civil, ou alternativamente, reduzir o
quantum
arbitrado.

Assim, pretende que seja reformada a sentença, de maneira a julgar improcedentes todos os pedidos iniciais.

Contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso
, condenação
ao pagamento de multa por litigância de má-fé
e, no mérito, requer o desprovimento do recurso
.
(ID
249099278
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005033-47.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

NADEJE CAMPANATI SILVA

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a sentença, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a recorrente deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”
(
g.n
.)

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta
da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.” (in “Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem:

“Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento,
v.u
., DJU 4.3.02, p. 213).” (in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663)
(
g.n
.)

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para afastar
o custeio do medicamento domiciliar TAGRISSO (Mesilato de
Osimertinibe
), danos morais

e a reversão dos honorários/custas.

Assim, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Logo,
rejeito
a
preliminar.
-

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
249099175
)
que
a parte

autor
a

é idos
a
, com
63
anos de idade quando da

propositura da demanda, beneficiário do plano de saúde ofertado pela ré,

arcando, rigorosamente, com seus pagamentos mensais.

Inform
ou
ter sido diagnosticad
a
com

“
Neoplasia de Pulmão Metastático
(Adenocarcinoma de Pulmão) e com mutação ativadora do receptor do fator de crescimento epidérmico – EGFR”
, sendo prescrito por seu médico,
como parte do tratamento, o medicamento TAGRISSO (Mesilato de
Osimertinibe
) 80mg, que foi negado pela ré, ao argumento de inexistência de cobertura contratual
,
por esta razão, ajuizou a presente ação.

Ao apreciar a ação,
a
dout
a
ju
íza plantonista
, Dr
a
.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, deferiu
o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que autorize o fornecimento
do medicamento TAGRISSO (Mesilato de
Osimertinibe
) 80mg, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Desta decisão, a UNIMED interpôs o recurso de agravo de instrumento nº
1004580-78.2020.8.11.0000
, o qual
foi
desprovido para manter a ordem de custeio do
fornecimento do medicamento
requerido pela
parte
autora.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Alexandre Elias Filho

julgou
parcialmente
p
r
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Inicialmente, a despeito do argumento de prevalência da Lei nº 9.656/98, convém destacar que as operadoras de planos de saúde estão enquadradas no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º do CDC, sendo seus conveniados considerados consumidores, para todos os fins de direito.

Nesse sentido, aliás, foi editada a Súmula n. 608 pelo STJ, com o seguinte enunciado: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.”

Assim, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação das partes é de consumo, mostrando-se também incontroversa a relação jurídica existente (ID
249099179
).

Dito isso, observa-se que
a controvérsia dos autos
passa pela análise da alegação da recorrente de que não está obrigada a custear o medicamento
TAGRISSO (Mesilato de
Osimertinibe
) 80mg
, por se tratar de fármaco que não encontra previsão na lista da ANS, enquadrando-se como hipótese de exclusão de cobertura.

Com efeito,
diversamente das alegações da recorrente,
há que se
salientar que o medicamento TAGRISSO (Mesilato de
Osimertinibe
) 80mg,
para tratamento de
“
neoplasia de pulmão metastático
”
se encontra devidamente registrado na ANVISA nº 116180254 e
incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
pela
Resolução Normativa nº 477/2022
desde abril de 2021
,
conforme informações disponíveis no site Oncologia Brasil
(
https://oncologiabrasil.com.br/osimertinibe-e-incluido-no-rol-de-procedimentos-e-eventos-em-saude-da-ans/
),
o que demonstra a cobertura obrigatória pelos planos de saúde, sendo, portanto, medicamento nacionalizado e de obrigatoriedade do fornecimento por parte das operadoras.

Ao insistir na alegação de exclusão da cobertura por ausência do medicamento no rol da ANS, a
operadora do plano de saúde, ora apelante,
age de forma abusiva, contrariando a finalidade protetiva do rol e violando o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção da saúde, assegurados constitucionalmente. A insistência em sustentar uma exclusão não aplicável, considerando que o medicamento já constava como
obrigatório no rol da ANS
, configura uma prática indevida contra o consumidor, parte mais fragilizada da relação contratual
, principalmente quando prescrito por médico assistente que acompanha a paciente.

De se ressaltar
, ainda, que o tratamento pleiteado foi
prescrito
frente à situação da paciente portadora de
NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO METASTÁTICO (adenocarcinoma de pulmão – CID C34.9)
,
conforme prescrito pelo Dr. Dirceu G. A. Costa (ID 249099180 e 249099181)
, devendo ser mantida a sentença
.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO COM A MEDICAÇÃO TAGRISSO (OSIMERTINIBE). NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA RN 465/2021 DA ANS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA, adversando decisão interlocutória proferida por esta relatoria que indeferiu o
pedido de efeito suspensivo da decisão de primeira instância que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a ré ¿forneça a medicação denominada TAGRISSO (OSIMERTINIBE) 80 MG, na dosagem de 1 (um) comprimido diário, totalizando uma caixa de 30 (trinta) comprimidos por mês.¿. (fls. 210/220) 2- Em uma análise superficial dos autos não resta evidenciado, nesse momento, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois a tutela de urgência foi deferida nos termos da solicitação médica, restando demonstrada a probabilidade do direito da parte autora e o risco de dano, uma vez que se trata de tratamento indicado pelo médico assistente, prevalecendo, nesse momento, os direitos fundamentais à vida e a saúde. 2- Recurso conhecido e improvido.”
(Agravo Interno Cível - 0634862-37.2022.8.06.0000, Rel. Desembargador (a) JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, 4a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 28/02/2023, data da publicação: 01/03/2023)

Portanto, se a doença possui cobertura no
contrato
firmado, como ocorre no caso, a opção terapêutica fornecida deve ser aquela indicada pelo médico assistente, afigurando-se abusiva a negativa de custeio da terapia necessária ao tratamento da doença, coberta pelo plano de saúde.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO IMPORTADO, DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA. RECUSA ILÍCITA. ENTENDIMENTO ADOTADO NA ORIGEM EM CONTRARIEDADE AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. LIMITAÇÕES DOS
TRATAMENTOS. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA TERCEIRA TURMA. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TERCEIRA TURMA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. [...]
2.Diante
do registro em território nacional, com o que se dá a nacionalização do fármaco, ressai estabelecida, assim, a obrigação da operadora em fornecer o fármaco
Spinraza
(
Nusinersen
), mostrando-se "abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio dos meios necessários ao melhor desempenho do tratamento" (
AREsp
n. 354.006/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
de 12/8/2013).

3.Com efeito, a jurisprudência desta Terceira Turma já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". Ademais, o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (
AgRg
no
AREsp
n. 708.082/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016,
DJe
26/2/2016).

4.
[...]
6. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.874.078/PE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 29/10/2020)

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que o plano de saúde
defende o afastamento da
indenização deferida, visto que inexistiu ato ilícito praticado, uma vez que agiu com base no contrato e na legislação vigente.

Porém,
como já explicitado anteriormente, o fármaco encontra-se devidamente inserido no rol da ANS e
consoante a jurisprudência do STJ,
"a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário."
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 21/2/2022)
.

Neste contexto, há que ser mantida a condenação por dano moral.

Com relação ao pleito recursal de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem
causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à parte autora, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

Isso porque,
insistir na tese de que

o medicamento prescrito
não faz parte do rol
,
o qual
integra o rol de procedimentos da ANS desde 2021, a negativa da apelante não se justifica nem sob o argumento de legalidade contratual, tampouco sob a argumentação de equilíbrio atuarial do plano de saúde, pois
o
medicamento já tem cobertura prevista
. Portanto, a condenação por danos morais, além de válida,
revela
uma medida compensatória proporcional diante da situação de vulnerabilidade do usuário, que teve negado seu direito a
o
tratamento necessário.

No que se refere ao pleito da apelada para condenação da parte requerida/apelante por litigância de má-fé, este deve ser desprovido, pois,
in
casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15.

Deveras, nas hipóteses de condenação em litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo, bem como o prejuízo que a parte contrária houver suportado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“É a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando
dano
processual à parte contrária. É o improbus litigator,
que se utiliza de
procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.”
(in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16ª ed. rev. atual. e
ampl
., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454) (
g.n
.)

Logo, não há se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso

e elevo os honorários advocatícios para 20%
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025